Tribunal: TJMT
Processo: 1013331-44.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013331-44.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Trancamento, Trancamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ESTEVAO CESAR DOS SANTOS - CPF: 055.184.131-14 (ADVOGADO), ESTEVAO CESAR DOS SANTOS - CPF: 055.184.131-14 (EMBARGANTE), EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (EMBARGANTE), JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (EMBARGANTE), EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: Direito penal e processual penal.

Habeas corpus.

falsidade ideológica. Recebimento da denúncia. Imposição de medidas cautelares. Alegações contidas em petição inicial de ação cível. Ausência de documento penalmente relevante. Atipicidade da conduta. Trancamento da ação penal. Ordem concedida.

I.
Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo atribuído ao
Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, que recebeu a denúncia e aplicou medidas cautelares pelo cometimento, em tese, de falsidade ideológica
, visando o trancamento da ação penal ou revogação das medidas cautelares.

II.
Questões em discussão

1)

Inépcia da denúncia por não descrever a
“adulteração documental autônoma”
; 2) atipicidade da conduta [narrativas formuladas em petição inicial de ação cível]; 3) ausência de intenção de
“prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante”
; 4)
“a litigância de má-fé constitui resposta jurídica adequada e suficiente à eventual conduta temerária da parte”
; 5) medidas cautelares sem fundamentação concreta e idônea.

III.
Razões de decidir

1.
A petição inicial de ação declaratória de natureza cível contém apenas alegações unilaterais da parte e está sujeita ao contraditório, possuindo presunção relativa de veracidade, de modo que
“não é considerada documento para fins penais, ainda que contenha informação inverídica (RT 571/393)”.

2. Se petição inicial não ostenta a autonomia probatória exigida pelo tipo penal (CP, art. 299), não preenche o conceito de documento penalmente relevante para fins de caracterização da falsidade documental, a ensejar atipicidade da conduta.

3.

Mostra-se cabível o trancamento de ação em sede de
habeas corpus
quando o reconhecimento da atipicidade da conduta não demandar revolvimento fático-probatório.

IV.
Dispositivo e tese

Ordem concedida
para determinar o trancamento da
ação penal e, por conseguinte, a revogar as medidas cautelares impostas
[“
a) fiança no valor de 5 salários-mínimos; b) suspensão da CNH do réu
”]
.

Tese de julgamento
:

1. As alegações formuladas em petição inicial de ação judicial não configuram falsidade ideológica quando desacompanhadas de documento dotado de eficácia probatória autônoma.

2. A petição inicial, por conter manifestações unilaterais sujeitas ao contraditório e à instrução probatória, não se enquadra no conceito de documento penalmente relevante para caracterização da falsidade ideológica.

3. Reconhecida a atipicidade da conduta a partir da própria narrativa acusatória, afigura-se cabível o trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
”.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 299; CPP, art. 41.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 41.525/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, 29.10.2013; AgRg no HC nº 473.361/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, 6.3.2019; RHC nº 47.023/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, 15.10.2018; TJMT, HC nº 15612/2014, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 1ª Câmara Criminal, 27.3.2014; TJRS, Apelação Criminal nº 70067424341, Rel. Des. Mauro Evely Vieira de Borba, 4ª Câmara Criminal, 21.7.2016.

Jurisprudência relevante
: MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 3ª ed. São Paulo, 2003, p. 1.940.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1013331-44.2026.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE FELIZ NATAL

IMPETRANTE: DR. ESTEVAO CESAR DOS SANTOS

PACIENTE(S): EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, nos autos de ação penal (NU 1000144-49.2024.8.11.0093), que recebeu a denúncia e aplicou medidas cautelares pelo cometimento, em tese, de falsidade ideológica - art. 299 do CP - (https://pje-intranet.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a denúncia seria inepta por não descrever a
“adulteração documental autônoma”
, a ensejar falta de justa causa ao processamento da ação penal; 2) a conduta do paciente [narrativas formuladas em petição inicial de ação cível] seria atípica; 3) o paciente não tinha a intenção de
“prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante”
; 4)
“a litigância de má-fé constitui resposta jurídica adequada e suficiente à eventual conduta temerária da parte”
; 5) as medidas cautelares impostas não possuem fundamentação concreta e idônea.

Requer a concessão da ordem para que determinado o trancamento da ação penal ou revogadas as medidas cautelares (ID 356889885), com documentos (ID 356889892/ID 356889893).

O pedido liminar foi indeferido (ID 357792377).

O Juízo singular prestou informações

(ID 358562920).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PEDIDO PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. A PEÇA ACUSATÓRIA ATENDE AOS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E ESTÁ LASTREADA EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS MÍNIMOS, SUFICIENTES PARA A DEFLAGRAÇÃO DA PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PELO NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM E, CASO CONHECIDA, PELA DENEGAÇÃO.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 364887892)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 6.5.2020, Claudemir Leal Borges, representado pelo
paciente
EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA [advogado - OAB/MT 21129], ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Danos Morais em face da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, sob assertivas de que
“a parte Requerida inseriu indevidamente o nome da parte Requerente nos registros negativadores dos órgãos de proteção ao crédito, cobrando dívida inexistente no valor de R$ 26,70 contrato n. 0003384065201706, cobrança essa ilegítima, abusiva e leviana, já que a parte Requerente não possui qualquer tipo de relação contratual com a parte Requerida”
(PJe NU 1000307-68.2020.8.11.0093/Juizado Especial Cível de Feliz Natal). A inicial foi instruída com extrato dos
“registros de débitos”
, do qual infere-se a existência de 3 (três) débitos do autor da referida ação [Claudemir Leal Borges] com a empresa
“Energisa Mato Grosso do Sul – DISTR
”, nos valores de R$26,59 (vinte e seis reais e cinquenta e nove centavos), R$26,70 (vinte e seis reais e setenta centavos), R$126,64 (cento e vinte e seis reais e setenta e quatro centavos) e R$420,19 (quatrocentos e vinte reais e dezenove centavos), cujo documento foi submetido à apreciação do juiz da causa
(
PJe NU 1000307-68.2020.8.11.0093/ Juizado Especial Cível de Feliz Natal;
NU 1000144-49.2024.8.11.0093 - ID 185555757).

A requerida naquela ação [Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A] alegou, na contestação, litispendência ou conexão com as outras 3 (três) ações relacionadas aos débitos remanescentes [R$26,59, R$126,64 e R$420,19], litigância de má-fé, existência do vínculo contratual e regularidade da anotação do nome do autor em cadastro de proteção ao crédito pelo inadimplemento das faturas, formulando pedido contraposto de
“pagamento do valor referente à fatura impugnada, acrescido de correção e juros contados do vencimento da mesma”

(
PJe NU 1000307-68.2020.8.11.0093/Juizado Especial Cível de Feliz Natal;
NU 1000144-49.2024.8.11.0093 - ID 185555757).

Em outro ato processual [contestação], suscitou ilegitimidade passiva ao argumento de que a responsabilidade sobre os débitos informados na inicial recai sobre a Energisa Mato Grosso do Sul, que detém capacidade jurídica e financeira própria, requerendo a
“extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do NCPC”
(
PJe NU 1000307-68.2020.8.11.0093;
NU 1000144-49.2024.8.11.0093 - ID 185555757).

A
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Danos Morais
foi julgada improcedente, com resolução de mérito. Os pedidos formulados na contestação foram acolhidos para condenar a parte autora
“ao pagamento do débito originário com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, ambos a partir do vencimento”
, “
por litigância de má-fé no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, bem como em honorários advocatícios ao advogado daquela, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa
”. Foi determinada, ainda,
“a remessa de cópia integral do feito ao MINISTÉRIO PÚBLICO, na licença do art. 40 do citado Estatuto Processual Penal, para que o órgão tome as providências julgadas pertinentes”
, a fim de apurar possível falsidade ideológica
(Fernando Kendi Ishikawa, juiz de Direito - PJe NU 1000307-68.2020.8.11.0093 - ID 46616483/Juizado Especial Cível de Feliz Natal).

Em 20.3.2024, a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FELIZ NATAL ofereceu denúncia em face do paciente, da qual consta que:

“[...] 1. RESUMO DOS FATOS

Em 06/05/2020, os denunciados CLAUDEMIR LEAL BORGES e EDGAR ROGÉRIO GRIPP DA SILVEIRA, em conluio e previamente ajustados, em concurso de agentes, inseriram declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, com o fim de prejudicarem o direito, alterando a verdade sobre fato juridicamente relevante nos autos da Ação Declaratória de inexistência de débitos c/c Indenização por Danos Morais n.º 1000307-68.2020.8.11.0093.

2. DETALHAMENTO DOS FATOS [...] em 06/05/2020, os denunciados CLAUDEMIR LEAL BORGES e EDGAR ROGÉRIO GRIPP DA SILVEIRA protocolaram Ação Declaratória de inexistência de débitos c/c Indenização por Danos Morais n.º 1000307-68.2020.8.11.0093 visando o reconhecimento de inexistência de débitos em face da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Os denunciados alegaram que o nome de CLAUDEMIR estava inserido nos órgãos restritivos ao crédito (SPC e SERASA) e que tal cobrança seria ‘ilegítima, abusiva e leviana, já que a parte Requerente não possui qualquer tipo de relação contratual com a parte Requerida’ (Id. 64599894 - Pág. 9).

A Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. comprovou nos autos que a negativação foi oriunda da Energisa Mato Grosso do Sul, bem como, que os denunciados haviam proposto outras 3 (três) ações com o mesmo conteúdo: [...]

A concessionária Energisa comprovou, ainda, que CLAUDEMIR possuía legítimo débito com a Energisa Mato Grosso do Sul, bem como, comprovou que, na anotação no cadastro de inadimplentes, constava que a empresa era de outro estado: [...]

Proferida sentença (Id. 64599894 - Pág. 210-219), esta reconheceu o vínculo que CLAUDEMIR possuía com a concessionária Energisa do Estado do Mato Grosso do Sul.

Assim, a ação foi julgada improcedente e CLAUDEMIR foi condenado por litigância de má-fé, remetendo cópia integral a este órgão para apuração do crime denunciado.

Ouvido na sede do Ministério Público de Feliz Natal/MT, CLAUDEMIR alegou que seu desejo era entrar somente com a Ação contra o Bradesco, mas que EDGAR, levantando outras dívidas, sugeriu que entrasse com ações em face de outras empresas, também. [...]

Ante o exposto, denuncio CLAUDEMIR LEAL BORGES e EDGAR ROGÉRIO GRIPP DA SILVEIRA como incursos no artigo 299 do Código Penal, c.c. art. 29 do Código Penal [...].”
(Daniel Luiz dos Santos, promotor de Justiça – PJe NU 1000144-49.2024.8.11.0093 - ID 147942852)

Em 29.4.2024, foi homologado o Acordo de Não Persecução Penal firmado entre o órgão do Ministério Público e o codenunciado Claudemir Leal Borges (PJe NU 1000144-49.2024.8.11.0093 - ID 154071183).

Em 27.2.2026, o Juízo singular determinou a citação do paciente nos seguintes termos:

“[...] Outrossim, quanto à EDGAR ROGÉRIO GRIPP DA SILVEIRA, não localizado [Certidão negativa Id. 167828213], RECEBO A DENÚNCIA oferecida em seu desfavor [Id. 147942852], porquanto, à primeira vista, a peça acusatória preenche os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, bem como se fazem presentes os pressupostos processuais e as condições da ação.

Por outro lado, o(s) fato(s) descrito(s) se subsume(m) à(s) figura(s) típica(s) e há indício(s) suficiente(s) da materialidade e da autoria delitiva para o início da persecução penal.

Logo, OFICIE-SE à Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso - SESP/MT, para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe a este Juízo se o réu está enclausurado(a) em estabelecimento prisional na circunscrição do Estado de Mato Grosso.

Se positivo (preso), PROCEDA-SE a CITAÇÃO do(a/s) denunciado(a/s) acerca do teor da decisão de recebimento da denúncia.

Se negativo (não se encontrar em estabelecimento prisional), PROCEDA-SE a citação do denunciado por edital, com o prazo de 15 dias, observado os requisitos descritos no art. 365, do CPP.

Decorrido o prazo, tornem conclusos para apreciação dos demais requerimentos ministeriais.”
(Humberto Resende Costa, juiz de Direito - PJe NU 1000144-49.2024.8.11.0093 - ID 185555757)

Em 25.3.2024, foram expedidos os mandados de citação em face do coinvestigado [Claudemir Leal Borges] e do paciente [EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA], a serem cumpridos à “
Avenida Principal, n.º 20, quadra 42, Bairro Nova Ipê em Várzea Grande/MT; Telefone (65) 99236-4070, (65) 99272-9376 ou 99236-4070
” e
“Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 1856, 8° andar, sala B06, Edifício Cuiabá, bairro Bosque da Saúde, em Cuiabá/MT”
(PJe NU 1000144-49.2024.8.11.0093 - ID 148479971).

Em 26.3.2024, o órgão do Ministério Público postulou pela homologação do
“Acordo de Não Persecução Penal com o acusado CLAUDEMIR LEAL BORGES”
(PJe NU 1000144-49.2024.8.11.0093 - ID 148607958).

Em 25.4.2024, o oficial de Justiça [Naldo Luiz da Silva] certificou não ter sido
“POSSÍVEL PROCEDER À CITAÇÃO E INTIMAÇÃO do polo passivo: EDGAR ROGÉRIO GRIPP DA SILVEIRA

em face do citando não mais laborar no endereço a mais de cinco anos, conforme informou Luciano Silva, o qual labora na portaria do centro empresarial”
, bem como tão ter conseguido manter contato com o paciente através dos números telefônicos indicados no mandado (PJe NU 1000144-49.2024.8.11.0093 - ID 153768041).

Em 26.4.2024, o Juízo singular homologou o
“ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL firmado pelo Ministério Público, Claudemir Leal Borges e Defensora Pública, a fim de que surtam seus efeitos jurídicos e legais [CPP, art. 28-A, § 6º]”
(PJe NU 1000144-49.2024.8.11.0093 - ID 154071183).

Em 23.5.2024, a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FELIZ NATAL postulou pela citação do paciente em novo endereço [
“Rua Barão de Melgaço, Edifício Work Tower, n.º 2754 ou 3754, 16º andar, sala 1603, Centro Norte, em Cuiabá/MT; ou Rua Joaquim Murtinho, n.º 575, Centro Sul, em Cuiabá/MT. Telefone: (84) 99458-2847”
] e, na hipótese de não localização,
o recebimento da Denúncia, citação por edital, suspensão do processo e o deferimento de medidas cautelares diversas da prisão, com fulcro no art. 319 do CPP, visando garantir a aplicação da lei penal: a) fiança no valor de 5 salários-mínimos, protestada em cartório até o efetivo pagamento; b) suspensão da CNH do réu, até o comparecimento em juízo, oficiando-se ao DETRAN para tal fim”
(PJe NU 1000144-49.2024.8.11.0093 - ID 156677536).

Em 15.7.2024, foi expedido novo mandado de citação do paciente para cumprimento à
“Rua Barão de Melgaço, Edifício Work Tower, n.º 2754 ou 3754, 16º andar, sala 1603, Centro Norte, em Cuiabá/MT; ou Rua Joaquim Murtinho, n.º 575, Centro Sul, em Cuiabá/MT.

Telefone: (84) 99458-2847
” (PJe NU 1000144-49.2024.8.11.0093 - ID 162240694).

Em 3.9.2024, o oficial de Justiça [Jocieli de Lima Silveira] certificou o não cumprimento do mandado de citação,
“uma vez que segundo informações recebidas na portaria do edifício, o requerido se mudou há muito tempo, o número 3754 não consta nas fachadas prediais”,
bem como que
“no outro endereço Rua Joaquim Murtinho, Centro, não há o número 575 nas fachadas prediais”
e,
“em contato por telefone (84)994582847 seria de uma assessoria jurídica
”, sem
“atendimento por Whatsapp e ligação”
(PJe NU 1000144-49.2024.8.11.0093 - ID 167828213).

Em 27.2.2025, o Juízo singular determinou a citação do paciente por edital, o qual foi expedido no dia 25.3.2025 (PJe NU 1000144-49.2024.8.11.0093 - ID 185555757/ID 188259343).

Em 5.6.2025, certificou-se que,
“devidamente citado por edital, o réu EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA deixou decorreu in albis o prazo para responder à acusação”
(PJe NU 1000144-49.2024.8.11.0093 - ID 196493755).

Em 2.9.2025, o juiz da causa assim decidiu:

“[...] Extinguiu-se a punibilidade do réu CLAUDEMIR LEAL BORGES, em razão do cumprimento integral do ANPP (Id. 185555757)
” (PJe NU 1000144-49.2024.8.11.0093 - ID 206639793).
[...]

Diante da citação do réu EDGAR ROGÉRIO GRIPP DA SILVEIRA por edital e do transcurso in albis para que o(a/s) acusado(a/s) comparecesse em juízo ou nomeasse defensor para o patrocínio de sua defesa, mister, pois, determinar a suspensão do processo e do prazo prescricional.

Outrossim, atento às circunstâncias do caso, merece, igualmente, prosperar o requerimento ministerial pela fixação de medidas cautelares como forma de garantir a aplicação da lei penal, notadamente a suspensão, impedimento de renovação, início ou conclusão do procedimento para obtenção de carteira nacional de habilitação.

Ante o exposto, defiro, em parte, o pedido do Ministério Público Estadual, para: (i) com fundamento no art. 366, do CPP, e observado o teor da Súmula 415 do Superior Tribunal de Justiça [O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada], DECLARAR SUSPENSO O PROCESSO E O PRAZO PRESCRICIONAL; e (ii) nos termos do art. 319 do CPP, DETERMINAR a suspensão, impedimento de renovação, início ou conclusão do procedimento para obtenção de sua carteira nacional de habilitação. [...]

b) OFICIE-SE ao DETRAN/MT e ao DENATRAN, a fim de que seja feita a inclusão desta restrição nos cadastros do acusado [...].”
(Humberto Resende Costa, juiz de Direito
-
PJe NU 1000144-49.2024.8.11.0093 - ID 196493755)

Em 14.10.2025, a Gerência de Medidas Administrativas e Penalidades ao Condutor do DETRAN/MT comunicou a inclusão do
“impedimento para o condutor: EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA CPF:46836900125”
(PJe NU 1000144-49.2024.8.11.0093 - ID 211544949).

Pois bem.

Constata-se que paciente
EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA
foi denunciado por falsidade ideológica (CP, art. 299), juntamente com Claudemir Leal Borges, porque, no dia 6.5.2020, teria inserido
“
declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, com o fim de prejudicarem o direito, alterando a verdade sobre fato juridicamente relevante nos autos da Ação Declaratória de inexistência de débitos c/c Indenização por Danos Morais n.º 1000307-68.2020.8.11.0093
”

(PJe NU 1000144-49.2024.8.11.0093 - ID 147942852).

A inicial acusatória foi recebida, pelo Juízo singular, sub fundamento de que preenche os requisitos do art. 41 do CPP, “
se fazem presentes os pressupostos processuais e as condições da ação”
, bem como que o fato descrito “
se subsume(m) à(s) figura(s) típica(s) e há indício(s) suficiente(s) da materialidade e da autoria delitiva para o início da persecução penal”
(PJe NU 1000144-49.2024.8.11.0093 - ID 185555757).

A conduta do paciente EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA recai sobre as afirmações formuladas
[inexistência de relação contratual entre o autor da ação e a concessionária de energia]
, na condição de advogado [OAB/MT 21129], em petição inicial de
Ação Declaratória de inexistência de débitos c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, que foi julgada improcedente, tendo sido condenada a parte autora por litigância de má-fé, com envio de cópia do processo ao Ministério Público para apuração de ilícito penal - CP, art. 299 - (PJe NU 1000144-49.2024.8.11.0093 - ID 147942852).

Ocorre que a petição inicial de ação declaratória, de natureza cível, contém apenas alegações unilaterais da parte e está sujeita ao contraditório, possuindo presunção relativa de veracidade (TJMT, HC 15612/2014, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, 27.3.2014; TJRS, AP nº 70067424341, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Mauro Evely Vieira de Borba, 21.7.2016), de modo que
“não é considerada documento para fins penais,
ainda que contenha informação inverídica
(RT 571/393)”

(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 3ª ed. São Paulo, 2003, p. 1.940 - grifado).

Atente-se que a
falsidade ideológica (CP, art. 299) incide sobre o conteúdo de documento, que, em sua materialidade é perfeito. A ideia lançada no documento que é falsa, razão pela qual esse delito é doutrinariamente denominado de
“falso ideal, falso intelectual e falso moral”
(Rogério Greco. In Código Penal Comentado, Ed. Impetus, 1ª edição, 2008, página 1.175). Protege-se, assim, a fé pública, no que se refere à autenticidade do documento em seu aspecto substancial (Damásio E. de Jesus in Direito Penal. Volume 4, ed. Saraiva, 6ª edição, 1995, página 51).

Se petição inicial não ostenta a autonomia probatória exigida pelo tipo penal (CP, art. 299), não preenche o conceito de documento penalmente relevante para fins de caracterização da falsidade documental, a ensejar atipicidade da conduta (STJ, AgRg no HC nº 473.361/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, 6.3.2019;
TJRS, AP nº 70067424341, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Mauro Evely Vieira de Borba, 21.7.2016
).

Sobre o tema, sublinhe-se aresto do c. STJ:

“2. Já se sedimentou na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que
a petição apresentada em Juízo não caracteriza documento para fins penais, uma vez que não é capaz de produzir prova por si mesma, dependendo de outras verificações para que sua fidelidade seja atestada
. 3. A indicação de endereço incorreto em petição inicial para fins de alteração da competência para processar e julgar determinada ação não caracteriza o crime previsto no artigo 299 do Código Penal, pois a veracidade do domicílio poderá ser objeto de verificação pelo oficial de justiça. Precedentes. 4. Recurso provido para determinar o trancamento do inquérito policial instaurado contra os recorrentes.”
(RHC 41.525/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, 29.10.2013)

Noutro giro, mostra-se cabível o trancamento de ação em sede de
habeas corpus
quando o reconhecimento da atipicidade da conduta não demandar revolvimento fático-probatório (STJ, HC nº 379.353/SP, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, 15.2.2017; RHC nº 47.023/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 15.10.2018; TJMT, HC NU 1020108-50.2023.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 24.11.2023; HC NU 1036476-66.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, 21.1.2026).

Nesse contexto, impõe-se o trancamento da ação penal por atipicidade da conduta atribuída ao paciente.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para determinar o trancamento da
ação penal (PJe NU 1000144-49.2024.8.11.0093/
Vara Única da Comarca de Feliz Natal
) e, por conseguinte, a revogação das medidas cautelares impostas
[“
a) fiança no valor de 5 salários-mínimos; b) suspensão da CNH do réu
”]
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026